Tribunal: TJDFT
Processo: 0736969-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736969-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JEFFERSON DOUGLAS SAMPAIO DOS SANTOS RECORRIDO: SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VERBAS VIA SISBAJUD. EXECUTADO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. DESBLOQUEIO DE 50% DOS VALORES CONSTRITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora do executado. 1.1. Nesta sede, o agravante requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata desconstituição da penhora dos ativos financeiros na conta de sua titularidade, impenhoráveis na forma da lei, por serem decorrentes dos ganhos de trabalhador autônomo. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada, desconstituindo-se a penhora dos ativos financeiros na conta de sua titularidade. 2. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.2. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.3. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 2.4. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. 2.5. Precedente: “(...) O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). 3. Na hipótese, considerando-se o fato de que o agravante é Microempreendedor Individual, e que sua renda mensal bruta equivale a aproximadamente R$ 2.083,00, deve ser determinado o desbloqueio de 50% do valor constrito na conta do agravante, a fim de preservar o suficiente para garantir a sua subsistência digna e, ao mesmo tempo, permitir a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 866, § 1o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação à penhora de 50% (cinquenta por cento) do faturamento da parte insurgente (empresário individual). Defende a ausência de razoabilidade, constatado o manifesto desequilíbrio entre o montante destinado à satisfação do crédito e à garantia da preservação da empresa. Pugna, a respeito, pela concessão de tutela antecipada para que seja declarada a impenhorabilidade do montante referido. Subsidiariamente, sustenta a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento mensal da empresa até a quitação da dúvida. Em contrarrazões, a recorrida postula a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 866, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pedido de concessão de liminar (tutela antecipada), trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005